Tribunal: TJDFT
Processo: 0735656-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos aptos a modificar a decisão que reconheceu a deserção em virtude da não realização do preparo após o indeferimento da gratuidade.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada não conheceu o agravo de instrumento por deserção, uma vez que a gratuidade foi indeferida e o recorrente, apesar de intimado, não efetuou o recolhimento do preparo.
4. As razões do agravo interno concentram-se na tentativa de rediscutir a concessão da gratuidade, matéria já analisada e decidida, sem trazer fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar o entendimento adotado.
5. A jurisprudência apresentada pelo agravante trata de hipóteses diversas — referentes à impossibilidade de reconhecimento de deserção em recursos que objetivavam exclusivamente a concessão da gratuidade — não se aplicando ao caso concreto, no qual houve decisão expressa indeferindo o benefício e posterior oportunidade de recolhimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O indeferimento da gratuidade de justiça, seguido da regular intimação para recolhimento do preparo, sem que este seja realizado, configura hipótese de deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 7o; 1.007, § 4o.